Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE DO ESPOLIO PELOS DÉBITOS PROPTER REM DE BEM IMÓVEL ATÉ A PARTILHA. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE USO EXCLUSIVO DO BEM. BEM EXCLUÍDO DO MONTE. INCLUSÃO DE BEM NO ROL E RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTERIOR ADMINISTRADOR DO ESPOLIO. MEIO INADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 550, § 5o do CPC, não sendo apresentadas pelo réu (gestor do espólio) as contas no prazo de 15 dias, não lhe é lícito impugnar as que o autor apresentar. As contas a serem prestadas devem ser apresentadas de maneira adequada, mercantil ou em planilha contábil, a ser instruída com os respectivos documentos justificativos especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (art. 551 do mesmo diploma).
2. Até a partilha dos bens, a herança é regulada pelas mesmas regras que regem o condomínio (art. 1791, parágrafo único, do Código Civil). Portanto, responderá o espólio com as despesas e os débitos tributários de bem imóvel. Para tanto, o juízo do inventário deve autorizar a expedição de alvará, para o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis do espólio devidamente comprovadas. Se um dos herdeiros, contudo, está na posse e uso exclusivo de um imóvel, é legitimo que os demais herdeiros venham a cobrar valor, a título de aluguel, proporcional ao seu quinhão, nos termos do art. 1319 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa. 2.2. Partilhados os bens, responderão os sucessores na medida de seus quinhões.
3. Não demonstrado o uso exclusivo do bem, no período, por um dos sucessores, e não ultimada a partilha dos bens, responderá o espólio pelos débitos, o que invariavelmente impactará, proporcionalmente, o quinhão de cada sucessor, nos moldes do art. 1997 do Código Civil.
4. A ação de prestação de contas é meio inadequado para obter o reconhecimento de inclusão de bem, já excluído do monte no processo de inventário, ou de responsabilização do anterior gestor dos bens do espólio por eventuais negócios jurídicos que o envolvam.
5. Recurso conhecido e não provido.